Tribunal: STF
Processo: Inq 3905
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Inquérito destinado a apurar possíveis ilícitos penais atribuídos ao Deputado Federal André Luiz Dantas Ferreira.



    No eDOC 46, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei o arquivamento do inquérito em relação à imputação do crime previsto no art. 121 do Código Penal, prosseguindo as investigações em relação aos demais crimes.



    Posteriormente, no eDOC 58, em observância ao entendimento então firmado no exame da AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, reconheci a incompetência desta Corte para processar e julgar os alegados crimes relativos a pagamentos a funcionários supostamente fantasmas da prefeitura de Pirambu/SE e desvios de recursos públicos.



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (eDOC 59), pendente de julgamento.



    No eDOC 81, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela decretação da extinção da punibilidade, com base no art. 109, II, do Código Penal, relativamente aos crimes dos artigos 312 e 316 do Código Penal e o arquivamento do inquérito.



    É o relatório. Decido.



    Os delitos previstos nos artigos 312 e 316 do Código Penal são apenados com até doze anos de pena privativa de liberdade. A prescrição da pretensão punitiva ocorre em dezesseis anos, na forma do art. 109, inciso II, do Código Penal. 



    A ação criminosa teria ocorrido entre 2005 e 2007, de modo que transcorreram 17 anos sem que se tenha verificado, desde a data dos fatos, a ocorrência de causa interruptiva da prescrição.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 3º, I e II, da Lei 8.038/90 e no art. 21, XV, do RISTF, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e assento a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos dos artigos 312 e 316 do Código Penal, na forma do art. 109, inciso II, do diploma legal.



    Por conseguinte, determino o arquivamento do inquérito.



    Cumpra-se. Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente